Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. Constada omissão acerca da redução da pena pecuniária, em proporcionalidade à pena corporal, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado e reduzir a pena pecuniária.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.